Tribunal: TJES
Processo: 5005581-07.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005581-07.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: YAGO LOPES DE SOUZA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva indenização por danos materiais, que se traduz em lucro cessante, indenização por danos morais e um provimento jurisdicional consistente na obrigação de fazer. Sustenta que o seu Instagram foi hackeado, entrou em contato várias vezes através de e-mail com o requerido, registra que foi difícil alcançar a sede do Facebook para apresentar a reclamação, e o requerido não restabeleceu esta mídia social. Registro, ainda, que utiliza o Instagram como uma ferramenta para viabilizar o comércio de produtos, e o fato lhe trouxe danos de toda ordem.

Em sede de sentença: JULGOU procedente, em parte, o pedido, via de consequência, condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar do arbitramento, bem como determino que a requerida restabeleça o Instagram do requerente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser arbitrada no momento próprio. O link para a recuperação da conta deverá ser enviado para o e-mail artoutlet92@gmail.com ou, em eventual impedimento neste e-mail, para o yago.lopes92@yahoo.com.br.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, diante da recusa ao cumprimento da oferta realizada por prepostos/representantes autônomos (art. 34, CDC), faculta-se ao consumidor o rompimento do vínculo, restituição dos valores pagos mais perdas e danos (art. 35, CDC), observado que a própria ré se antecipou e promoveu a rescisão contratual.

Quanto ao dano moral, é de sabença geral as mirabolantes ofertas promovidas por prepostos/representantes de administradoras de consórcios a grande gama de pessoas pouco esclarecidas acerca da natureza do contrato de consórcio, ludibriando e induzindo a erro com a finalidade única de locupletamento.

Estamos a tratar de sonhos desfeitos em face daqueles que buscam qualidade mínima de vida mediante a possibilidade de aquisição de um meio digno de transporte ou da casa própria, sem se ater aos inúmeros golpes que campeiam nesta atividade.

Não há que se negar a revolta, angústia e abalo psíquico causados à vítima, passando por agruras e transtornos que excedem os limites da normalidade, sujeitando-se à manipulações e retenção de seus parcos recursos com clara afetação a direito da personalidade.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.